Tribunal: TJSP
Processo: 2129729-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Agravos de instrumento – Recuperação judicial de SCULP RESIDENCIAL LA PREMIER VIII SPE LTDA e outras – Oposição ao julgamento virtual – Indeferimento – Hipótese que não se enquadra entre aquelas previstas no art. 937 do CPC – Julgamento virtual mantido - Decisão que, entre outras deliberações, homologou o plano de recuperação judicial, anotando a necessidade de autorização do juízo para a

Ementa:
Agravos de instrumento – Recuperação judicial de SCULP RESIDENCIAL LA PREMIER VIII SPE LTDA e outras – Oposição ao julgamento virtual – Indeferimento – Hipótese que não se enquadra entre aquelas previstas no art. 937 do CPC – Julgamento virtual mantido - Decisão que, entre outras deliberações, homologou o plano de recuperação judicial, anotando a necessidade de autorização do juízo para a alienação de ativos, a ser realizado nos moldes do que preconizam os arts. 141 a 144 da LRJF – Inconformismo – Descabimento quanto ao ponto – Ainda que o valor do passivo a ser solvido seja arcado pela coletividade de credores, não há justificativa para a desatenção à norma de regência, que prevê a supervisão judicial, cujo desiderato é permitir que o cumprimento do plano chegue a termo sem percalços – Honorários do Administrador Judicial – Decisão que fixou os honorários do Sr. Administrador Judicial em 5% do total do passivo atualizado de cada sociedade, a ser pago em 24 parcelas mensais – Inconformismo – Cabimento, em parte - Procedimento que ostenta peculiaridades, em especial porque envolve a comercialização de empreendimentos imobiliários, não havendo propriamente previsão de soerguimento, mas sim a constituição de UPI, com o fim de conclusão das obras, cujo pagamento será feito pelos credores aderentes, que também arcarão com outros prejuízos e créditos de credores não aderentes ao plano - Inexistência de elementos aptos a comprovar a existência de exaustivo trabalho que justifique a eleição do valor dos honorários no teto legal - Necessidade de adequação - Valor da honorária que ora se arbitra em 1% do valor do passivo de cada empreendimento, mantido o parcelamento deste em 24 meses - Decisão parcialmente reformada - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.